Tribunal: STF
Processo: RE 89293
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-25
Data de publicação: 1978-10-25

Ementa:
SERVIDOR ADMITIDO, POR ESTADO-MEMBRO, EM SERVIÇO DE CARÁTER
TEMPORARIO OU CONTRATADO PARA FUNÇÃO DE NATUREZA TECNICA
ESPECIALIZADA. PREEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL, A LEI ESPECIAL A QUE
SE REFERE O ARTIGO 106 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DISCIPLINANDO A
RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO PARA JULGAR
LITIGIO DECORRENTE DESTA RELAÇÃO DE TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO.